Tribunal: TJSP
Processo: 1009511-57.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000995721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009511-57.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RAFAEL DE MOURA FERRAZ (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANA DANIELA
VALENCIA SALDIVIA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados LAMBALLE
INCORPORADORA LTDA., RODRIGO YAMACHITA, CURY CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
S/A,
SELLER
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA
E
REPRESENTAÇÕES LTDA e CEDRO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão da 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 2701
Embargos de Declaração Cível no 1009511-57.2018.8.26.0007/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Itaquera - 5a Vara Cível
Embargtes: Rafael de Moura Ferraz e Rosana Daniela Valencia Saldivia
Embargdos: Lamballe Incorporadora Ltda., Rodrigo Yamachita, Cury Construtora e
Incorporadora S/A, Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda e Cedro
Consultoria Imobiliária Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. Inocorrência. Omissão. Ausência. Questões decididas e
fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 573/580, sob o fundamento de que a decisão é omissa no tocante aos
honorários de seu patrono, face a sucumbência parcial. No mais, sustentou genericamente o
cabimento de embargos de declaração no caso de contradição, obscuridade e erro material,
assim como prequestionou a matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, Revista dos
Tribunais, 17a Edição, 2018, página 2.382).
No caso, diferentemente do sustentado pelo embargante, não houve
qualquer insurgência recursal quanto à condenação recíproca dos honorários
sucumbenciais.
Com efeito, às fls. 533 é possível constatar que o embargante
sustentou que a sentença era contraditória porque na fundamentação indicou a
reciprocidade da sucumbência, mas no dispositivo condenou a parte embargante aos
honorários.
Diante disso, requereu expressamente que “se houver reforma da r.
sentença os honorários a serem pagos pelas apeladas merecem fixação no patamar máximo
previsto no art. 85 do CPC/15” (fls. 533).
Veja-se, portanto, que a parte apelante não se insurgiu contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
compensação dos honorários, mas indicou contradição da sentença e requereu, em caso de
reforma, a fixação em percentual máximo, o que não aconteceu dado o desprovimento do
recurso (fls. 573/580).
O que pretende, a parte ora embargante, na realidade, é se insurgir de
parte da r. sentença que não foi realizada pelo recurso cabível, o que não se pode admitir.
No mais, esclarece-se que o prequestionamento não é hipótese
autônoma de cabimento dos embargos. É consequência natural do suprimento dos vícios
previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ou do reconhecimento da sua
persistência pela Superior Instância, conforme parte final do artigo 1.025, do Código de
Processo Civil, e Súmula no 356, do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator